Tribunal: CARF
Processo: 16327.902862/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902862/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.599 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
IRRF
REFERENTE
A
PAGAMENTO
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
RECOLHIMENTO
A
MAIOR.
COMPROVADO ERRO NA DCTF.
Comprovado, no processo, ter sido confessado em DCTF e recolhido valor de
IRRF, decorrente de pagamento em reclamação trabalhista, superior ao devido,
reconhece-se o crédito relativo à diferença entre o IRRF recolhido e o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP fls. 17 a 22)
que informa como crédito pagamento a maior de IRRF, código 5936 (sobre rendimentos
decorrentes de decisões da justiça do trabalho), no valor de R$ 77.635,33, efetuado em
09/02/2005, referente ao período de apuração de 25/12/2004, com vencimento em 29/12/2004,
do qual se pleiteia o crédito de R$ 51.161,45. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de
primeira instância, que resume os fatos:
O interessado, supra qualificado, entregou via Internet a Declaração de
Compensação de fls. 15/20 (PER/DCOMP no 18926.77990.301105.1.3.04-3037), na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902862/2009-72
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902862/2009-72

qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (cód. receita 5936) relativo ao período de apuração encerrado em 25/12/2004.
Pelo Despacho Decisório de fls. 11 o contribuinte foi cientificado, em
01/04/2009 (fls. 26), de que “A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada,
tendo sido o interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado
(principal: R$ 57.868,72).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 30/04/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/06, alegando, em apertada síntese, que: 1) seria nulo o
Despacho Decisório, em razão da falta da demonstração das razões que levaram à não-
homologação da compensação, o que impediria o contribuinte de exercer o seu direito
de defesa; que 2) preencheu incorretamente sua DCTF, uma vez que o recolhimento
efetuado em 09/02/2005 mediante o DARF de IRRF indicado, no valor de R$
77.635,33, foi vinculado integralmente para a quitação de um débito, quando na
verdade trata-se de pagamento indevido ou a maior; e 3) que na DCTF em declarou o
débito que pretende extinguir por compensação, o valor compensado é exatamente o
valor do seu direito creditório com os acréscimos legais cabíveis. Requer, assim, seja
alterada de ofício a informação contida em sua DCTF e reconhecido o seu direito à
compensação em questão.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 30 a 32 do presente processo (Acórdão 16-25.620, de 10/06/2010 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 09/02/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Afastada a nulidade por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do direito de
defesa haja vista que o despacho decisório consigna de forma clara e concisa o motivo
da não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PAGAMENTO
UTILIZADO PARA QUITAR DÉBITO DECLARADO EM DCTF. RETIFICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Considera-se confissão de dívida o débito declarado em DCTF, descabendo à
autoridade administrativa a sua retificação de ofício se o contribuinte não comprova a
existência do erro material alegado.

No voto, concluiu que não havia nulidade no Despacho Decisório, já que a
decisão havia consignado de forma clara e concisa o motivo pelo qual não havia sido
homologada a compensação.
Quanto ao mérito, argumentou que os valores declarados em DCTF constituem
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Que se
ficasse comprovado o erro alegado, o Fisco não poderia deixar de considerá-lo, devido ao
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902862/2009-72

princípio da verdade material, mas a alegação só poderia ser acolhida se acompanhada de
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar a ocorrência. Que, por ausência de provas,
indeferia o pleito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 36), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 16/08/2010 – segunda-
feira (recurso às fls. 37 a 42, carimbo aposto na primeira folha).
Nele a empresa alega que foi ré em reclamação trabalhista proposta por ex-
funcionários, em função da qual efetuou depósito judicial no valor de R$ 8.259.280,22,
conforme determinado no Mandado à fl. 53. Que em 09/02/2005, foi efetuado o recolhimento do
imposto de renda, no montante de R$ 77.635,33, sendo R$ 66.788,83 de principal, R$ 9.256,93
de multa e R$ 1.589,57 de juros (DARF à fl. 55). Que o Alvará Judicial no 626/2004, de
13/12/2004, havia determinado o pagamento ao reclamante de valor que geraria um IRRF
inferior, de R$ 22.747,79 (alvará à fl.56, determinando pagamento de R$ 60.930,73).
Alega que, verificando que o valor devido de IRRF era de R$ 22.747,79 e o valor
recolhido havia sido R$ 66.788,83 (principal), resultando em crédito principal de R$ 44.041,04,
apresentou a DCOMP em questão. Que o direito só não foi contemplado porque errou no
preenchimento da DCTF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, no Recurso Voluntário a empresa dá notícia da ação
trabalhista que teria dado origem ao pagamento indevido. Alega que efetuou o recolhimento de
R$ 77.635,33, sendo R$ 66.788,83 de principal, e R$ 9.256,93 de multa e R$ 1.589,57 de juros
(DARF à fl. 55). Que o cálculo correto, com base no pagamento ao reclamante determinado no
alvará referido, geraria IRRF de R$ 22.747,79 (principal).
Os documentos anexados às fls. 53 a 56 comprovam a existência da ação
trabalhista, e comprovam que foi determinado o pagamento de R$ 60.930,73 pelo alvará
expedido, em relação ao qual foi pago o IRRF de R$ 66.788,83, acrescido de multa e juros (total
de R$ 77.635,33, objeto da DCOMP em questão).
De fato, o IRRF recolhido pela empresa está majorado. Se considerarmos o
pagamento líquido ao reclamante de R$ 60.930,73 (determinado no alvará), efetuando o cálculo
inverso para se obter a base tributável, considerando a alíquota e a dedução determinadas pela
legislação para o ano de 2004 (alíquota de 27,5% e dedução de R$ 423,08), chegamos a uma
base tributável de R$ 83.458,83, que geraria IRRF de R$ 22.528,10:
Base Tributável – R$ 83.458,83
Alíquota 27,5% – R$ 22.951,18
Dedução – R$ 423,08
IRRF – R$ 22.528,10
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.599 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902862/2009-72

Da base de R$ 83.458,83, extraindo-se o IRRF de R$ 22.528,10, obtém-se o valor
líquido de R$ 60.930,73 determinado no alvará judicial.
Esse valor de imposto (R$ 22.528,10) não coincide perfeitamente com aquele
calculado pelo contribuinte, um pouco superior – de R$ 22.747,79. A pequena diferença
provavelmente deve-se a alguma atualização monetária da base de cálculo, até a data do efetivo
pagamento. Há de se considerar, portanto o imposto devido informado pela empresa – R$
22.747,79.
Considerando que o alvará (fl. 56), a notificação ao banco da ciência do alvará (fl.
54) e o vencimento considerado no recolhimento do IRRF (fl. 55) são de dezembro de 2004
(alvará de 13/12/2004 e recolhimento do IRRF calculado para o período de apuração semanal
encerrado em 25/12/2004), seria mesmo pequeno o valor de atualização monetária.
Assim, considero que resta suficientemente comprovado que houve, de fato, erro
no preenchimento da DCTF, já que o recolhimento do IRRF em questão refere-se ao alvará
judicial anexado aos autos, no qual o valor de pagamento determinado teria gerado o valor de
IRRF indicado pela empresa.
Tendo sido recolhido o valor principal de R$ 66.788,83, mais multa e juros, e
sendo devido apenas o principal de R$ 22.747,79, há que se reconhecer o crédito no valor da
diferença – principal de R$ 44.041,04, aos quais corresponderiam multa de 6.104,08 e juros de
R$ 1.048,17 (valor obtido proporcionalizando-se a multa e os juros pagos no DARF de
09/02/2005), num total de crédito de 51.193,29, valor muito pouco superior àquele pleiteado na
DCOMP – R$ 51.161,45.
Por tudo acima exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o valor de crédito de R$ 51.161,45, informado na DCOMP objeto do processo (fls.
17 a 22).
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital